Tribunal: TJES
Processo: 5000184-94.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-94.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO GOBBI e outros (2)

APELADO: KARINA ANGELICA FALTZ RIGONI PIOL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL OU DE SUBSTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE EM CASO DE VÍCIO GRAVE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por André Augusto Gobbi contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por manifesta intempestividade. O agravante sustenta a existência de justa causa para a interposição tardia, em razão de afastamento médico do advogado constituído, e invoca os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento médico do advogado configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal; e (ii) verificar se os princípios processuais invocados são suficientes para afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece o prazo de 15 dias úteis para interposição de apelação, contado da intimação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples juntada de atestado médico não configura justa causa para devolução do prazo recursal, sem a demonstração da absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (AgInt no AREsp n. 2.587.800/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 9/6/2025, DJe 12/6/2025).

No caso, além da ausência de prova da impossibilidade total de atuação do advogado, a procuração outorgada pelo agravante indicava a existência de outro patrono habilitado, que poderia ter interposto o recurso tempestivamente.

Ademais, o pedido de providências alegando revogação de mandato e negligência do advogado foi apresentado apenas após o escoamento do prazo legal, o que reforça a intempestividade.

As alegações genéricas de falha profissional não afastam os efeitos da preclusão temporal, sendo cabível ao recorrente adotar as medidas próprias contra eventual má atuação do patrono.

Conforme o Tema 1.306/STJ, é legítima a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno quando o recorrente não apresenta argumento novo e relevante.

Por fim, o princípio da primazia do julgamento de mérito não prevalece sobre a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente em caso de intempestividade, vício considerado insanável (AgInt no AREsp n. 2.644.393/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de atestado médico do advogado não configura, por si só, justa causa para devolução do prazo recursal.

É necessária a demonstração da absoluta impossibilidade de exercício da advocacia ou de substabelecimento do mandato para caracterizar justa causa.

A intempestividade do recurso constitui vício grave que impede o conhecimento do apelo, não sendo afastada pelos princípios da cooperação ou da primazia do mérito.

Na ausência de argumento novo e relevante, admite-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno (Tema 1.306/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.021, §3º; e 313, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.800/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 9/6/2025, DJe 12/6/2025.

STJ, Tema 1.306, fixado em 2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.393/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000184-94.2020.8.08.0057

AGRAVANTE
:
ANDRÉ AUGUSTO GOBBI

AGRAVADO:
KARINA ANGÉLICA FALTZ RIGONI PIOL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRÉ AUGUSTO GOBBI
em razão da decisão de id. 15897924 que não conheceu do seu recurso de apelação, ante a manifesta intempestividade.

Em suas razões o agravante reitera a existência de circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar a justa causa, sendo mister o reconhecimento da tempestividade.

Por fim, relembra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, bem como da inafastabilidade da jurisdição.

Pois bem.

Consoante destacado no pronunciamento monocrático, a sentença apelada foi proferida em 10 de julho de 2024 (Id. 15868654) e as partes devidamente intimadas por meio do Diário da Justiça em 08 de outubro de 2024 (Id. 15868655, 15868656, 15868657).

Como se sabe, o prazo para a interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que intimados da decisão.

O lapso recursal transcorreu
in albis
,
não obstante o causídico do apelante/agravante tenha apresentado laudos afirmando
“
ser conveniente o afastamento de suas atividades laborais até o dia 20 de dezembro de 2024, pois o mesmo encontra-se em pós-operatório
”
.

Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera juntada de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, sendo necessária a demonstração da absoluta impossibilidade do advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não são aptos para comprovar a alegação de justa causa para suspensão do prazo recursal (art. 313, VI, do CPC) atestados médicos relativos a dias fora do período de interposição do recurso especial.

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.587.800/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJe de 12/6/2025.)

Sob tal premissa, o documento apresentado não se mostra suficiente à devolução do prazo, mormente considerando o fato de que a procuração outorgada pelo apelante (Id. 15868550) possui outro causídico constituído, o advogado João Batista Colombi Júnior, que poderia ter protocolizado o recurso tempestivamente ou substabelecido os poderes a outro profissional.

Como se não bastasse, o pedido de providências (Id. 15868662), no qual se alega a revogação do mandato e a negligência do advogado então constituído, somente foi apresentado em 28 de janeiro de 2025, quando já escoado o prazo legal.

No mais, as singelas alegações de negligência do patrono, desprovidas de provas, não conduzem a entendimento diverso, incumbindo ao apelante, caso queira, adotar as medidas cabíveis na via própria.

Em suma, não apresentado nenhum argumento novo e relevante capaz de infirmar as conclusões outrora alcançadas, mister a manutenção do
decisum
impugnado, a teor do recente Tema 1.306 do STJ:
“
A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao

agravo

interno
, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Por fim, relembro o pacífico entendimento no sentido de que “
o princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave, como o caso da intempestividade.
(AgInt no AREsp n. 2.644.393/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)